Tribunal: TJMT
Processo: 0003902-58.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA RATIFICADO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – PROVAS SUFICIENTES PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante do conjunto probatório, improcede o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade e a autoria delitiva do crime de disparo de arma de fogo restaram sobejamente demonstradas pelas declarações das testemunhas, tanto na fase policial como em juízo.
Obsta a condenação em informações colhidas apenas na fase do inquérito policial, mas se ratificadas em juízo, é suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003902-58.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JANIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 020.129.121-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA RATIFICADO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – PROVAS SUFICIENTES PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do conjunto probatório, improcede o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade e a autoria delitiva do crime de disparo de arma de fogo restaram sobejamente demonstradas pelas declarações das testemunhas, tanto na fase policial como em juízo.

Obsta a condenação em informações colhidas apenas na fase do inquérito policial, mas se ratificadas em juízo, é suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Jânio Roberto da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos do Processo Criminal n.o 3902-58.2015.811.0064, Código: 631874, pelo MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
, posteriormente substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, pela prática do delito descrito
no
artigo 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
. (Id. 20941968 e 20941969).

Inconformado, o apelante pleiteia sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
“uma vez que as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar, com a certeza que o caso exige, que foi o recorrente quem efetuou os disparos”
. (Id. 20941974).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto,
“considerando que o conjunto probatório coligado aos autos bem demonstra no sentido de que o recorrente optou e deliberou por disparar arma de fogo em lugar habitado e na via pública”
. (Id. 20941976 e 20941977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do recurso (Id. 24610466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A respeito dos fatos, narra a denúncia (Id. 20940987), que no dia 18 de marco de 2015, por volta das 20h40min, no estabelecimento comercial denominado "Conveniência Ressaca”, localizado na Rua João Ramos Pinto, Vila Boa Esperança, na Comarca de Rondonópolis, o apelante Jânio Roberto da Silva efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado e com pessoas morando nas adjacências, sem a finalidade de cometimento de outro crime.

In casu
, a materialidade delitiva reluz nos autos do processo pelo boletim de ocorrência (Id. 20940989), denúncia (Id. 20940987), Inquérito Policial (Id. 20940988), laudo pericial criminal (Id. 20941455 e 209414556), assim como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Quanto à autoria, embora o apelante tenha negado a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido, sustentando que os depoimentos prestados na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, cabe asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.

Ao ser ouvido em juízo,
o apelante Jânio Roberto da Silva
negou os fatos narrados na inicial
(Id. 209441980):

“(...) Juiz: Com relação à acusação. É verdadeira, você efetuou esses disparos? Apelante: Não, é falso. (...) Juiz: Porque você acha que estão acusando você desse fato? Apelante: Através da briga que aconteceu, entendeu? Eu cheguei discutindo com ele, na briga. Que nem ele falou, ele tava de costas na mesa, sentado, eu peguei, cheguei e falei ‘uai Pablo, o que você fez com a minha irmã? Ela tá lá em casa lavando suas roupas, seus trem e você tá aqui em bar com duas vagabunda? Nisso eles tavam bebendo cerveja. Aí eu peguei e meti a mão na garrafa de cerveja, no copo, aí derramou na mulher, na prima dele. Ela pegou a garrafa pra tacar em mim. No que ela ergueu a garrafa pra tacar em mim eu meti a mão na garrafa e caiu. No que caiu já quebrou e virou aquela gritaiada todo mundo no bar e já escutei o barulho de tiro (...) Falei pra minha irmã ‘corre que tá atirando em nós’. (...) Corri pra esquina, entrei no carro e vazei. Aí nisso, depois eu tava lá em casa, chegou um monte de polícia. (...) Minha mãe falou ‘vai vai que isso aí vai dar ruim, vai pra casa da sua vó’. Eu fui lá pra minha vó e minha mãe falou ‘não vem aqui não que aqui tá cheio de polícia pra pegar você porque a prima do Pablo acusou você, disse que foi você que deu os disparos lá.’ Eu falei ‘eu nunca tive arma na minha vida, como que fui eu que dei disparo?’. Eu não dei disparo lá. Eu discuti de boca com ele, verbalmente (...)”.

Ao ser ouvida na fase inquisitorial (Id. 20940990),
a informante Loiane Priscila Roberto da Silva, irmã do apelante
, informou,
verbis
:

“(...) Que a interroganda afirma que ao passar pela conveniência ressaca viu seu esposo Pablo Gonçalves Vieira juntamente com outras pessoas/mulheres e que ao chegar na residência de seu pai encontrou com o seu irmão Jânio e comentou/relatou o fato com Jânio, onde ambos foram a conveniência ressaca, onde
Jânio desceu do veículo e efetuou 03 ou 04 disparos de arma de fogo para cima
; que, seu irmão Jânio fugiu e a interroganda veio conduzida pela polícia militar até esta delegacia; que, a interroganda não sabia que seu irmão estava armado, pois ele Jânio disse que apenas ia conversar com Pablo e que a interroganda iria terminar o relacionamento com seu esposo Pablo (...)”.

Já ao ser
ouvida em juízo
(Id. 20941980),
a mesma mudou a versão apresentada
na Delegacia, afirmando que no dia dos fatos passou em frente à conveniência e viu seu marido com outras mulheres, tendo contado ao seu irmão o que viu. Os dois se dirigiram até o local e começaram uma discussão com a testemunha Pablo Gonçalves Vieira, sendo
que, em determinado momento escutaram disparos de arma de fogo e saíram correndo, porém, não viu o irmão com arma
, tendo ele fugido após os fatos porque achou que levaria a culpa porque estavam discutindo. Ao ser questionada sobre o depoimento prestado na fase inquisitorial, a informante afirmou que somente disse aquelas coisas porque estava nervosa.

Embora tenha sido ouvida tão somente na fase inquisitorial, a testemunha Débora Francisca Vieira (Id. 20940997) declarou,
verbis
:

“(...) QUE No dia dos fatos a declarante estava na Conveniência Ressaca, sendo que em determinado momento apareceu seu primo PABLO, começaram a tomar uma cerveja, após uns quinze minutos o PABLO foi a casa de sua tia que reside próximo do local, e depois de algum tempo retornou a Conveniência sentou-se junto a declarante numa das mesas; Que, logo em seguida apareceu a esposa do PABLO e disse: "então é aqui que você vem todos os dias, por isso que você chega em casa todos os dias tarde, fica ai com essas biscates, pra mim o casamento tá acabado", tendo então se retirado sozinha; Que, passado aproximadamente dez minutos,
o JANIO, irmão da LOIANE, apareceu na Conveniência e dirigindo-se à mesa onde a declarante estava com o PABLO disse: "o que você fez com minha irmã?", em seguida jogou um copo de cerveja na declarante e sacando de uma arma efetuou vários disparos
; Que, ao ver a arma a declarante se jogou no chão embaixo da mesa, não viu em que direção o JANIO atirou, mas acredita que ele queria acertar a declarante porque estava junto com o PABLO; Que, as marcas dos tiros estão na parede da Conveniência, mas nenhuma pessoa foi atingida; Que, não conhecia o JANIO, nunca o havia visto antes e somente naquela ocasião ficou sabendo que é cunhado do PABLO (...)”.

No mesmo sentido são as declarações da
testemunha Pablo Gonçalves Vieira, que ao ser ouvido na fase inquisitorial
(Id. 20940994) afirmou:

“(...) QUE, no dia dos fatos o declarante estava indo do serviço para sua casa e acabou parando na Conveniência Ressaca para conversar com sua prima DEBORA; Que, em determinado momento apareceu no local sua esposa LOIANE que passou a xinga-lo pelo fato de estar até aquele horário no bar e não ter ido pra casa, discutiram um pouco e sua esposa foi embora chorando, mas o declarante continuou fazendo companhia a DEBORA; Que, passados alguns minutos sua esposa retornou a Conveniência acompanhada de seu irmão JANIO (cunhado do declarante), o qual dirigiu-se ao declarante e disse: "o que você está fazendo com minha irmã",

em seguida sacou de uma arma de fogo e efetuou vários disparos para o alto
, esclarecendo que JANIO não apontou para ninguém a arma e também não atirou na direção das pessoas; Que, após o fato o declarante ficou uns dez dias separado da LOIANE, mas já voltaram a viver juntos novamente; O declarante afirma que sua esposa é muito ciumenta; Que, o JANIO trabalha na MOTOART, na Av. Ponce de Arruda e reside na Vila Operaria na casa dos pais, e até o dia dos fatos era amigo do declarante; (...)”.

Em juízo (Id. 20941980),
inicialmente, assim como a informante Loiane, irmã do apelante, a testemunha Pablo mudou a versão apresentada na Delegacia
, afirmando que prestou as declarações na polícia no “calor do momento”, que estava nervoso com a situação, mas que na realidade não se recorda direito porque estava de costas para a rua e não viu quem disparou a arma.

No entanto,
após ser informado pelo juiz da sua condição de testemunha e que mentir em juízo é crime de falso testemunho, descrito no Código Penal (artigo 342, do Código Penal),

a testemunha Pablo mudou sua versão, afirmando que os fatos aconteceram como narrados na fase inquisitorial, ou seja, que o apelante realmente foi o responsável pelos disparos
, conforme se verifica:

“(...) Juiz: Aconteceu ou não aconteceu? Testemunha: Tudo bem, aconteceu. Juiz: Aconteceu? Ele realmente efetuou os disparos? Testemunha: (concordando com a cabeça). Juiz: Num momento de raiva com você por causa da briga com a irmã dele, porque você estava com outra pessoa, é isso? Testemunha: Aconteceu. Juiz: Aconteceu? Testemunha: (concorda novamente com a cabeça). Mas entre a família nós estamos tudo resolvido. (...)”.

In casu
, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apontam para o apelante como autor do disparo,
fato inclusive confirmado pela testemunha Pablo Gonçalves Vieira, em ambas as oportunidades em que foi ouvido
.

Logo, inviável agasalhar a tese defensiva, tendo em vista que o fato em análise se subsume perfeitamente à norma penal incriminadora disposta no art. 15 da Lei n.o 10.826/2003.

Dessa forma,
improcede a súplica absolutória apresentada nas razões recursais
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Jânio Roberto da Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020